Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019961-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão de associado, Exclusão de associado, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO ALVES DE ARAUJO - CPF: 333.019.548-71 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), ELIELSO LOPES RODRIGUES - CPF: 022.230.321-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – MOTORISTA DE APLICATIVO – CONTA DESATIVADA – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte não configura relação de consumo, quando ausente vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A inversão do ônus da prova somente é admitida quando demonstrada, concretamente, a hipossuficiência da parte requerente ou a verossimilhança das suas alegações.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019961-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

AGRAVADO: ELIELSO LOPES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no. 1045963-34.2025.8.11.0041, movida por
ELIELSO LOPES RODRIGUES
, concedeu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, sob fundamento de sua hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, que o agravado ajuizou a referida ação, onde relata que era motorista da plataforma Uber e que, no dia 14/05/2025, teve sua conta desativada, sob a justificativa de que se tratava de uma
“duplicata imprópria de outra conta desativada por motivos de conformidade, segurança ou fraude”
(sic). Além disso, alegou que foi impedido de continuar exercendo sua atividade profissional por meio da plataforma e que não obteve explicação concreta ou retorno da empresa, apesar de ter tentado contato.

Em preliminar, argumenta acerca do cabimento do presente recurso com base no art. 1.015, inciso XI, do CPC, por versar sobre redistribuição do ônus probatório.

Afirma que a decisão recorrida lhe causa risco de lesão grave e de difícil reparação, sobretudo por impor à empresa a produção de prova negativa e constitutiva de direito alheio, comprometendo o equilíbrio processual (art. 7o do CPC).

No mérito, impugna a aplicação do CDC ao caso, asseverando que não se configura relação de consumo entre as partes, pois o agravado não é destinatário final dos serviços prestados.

Defende que a plataforma atua como mera intermediadora entre motoristas e usuários, razão pela qual o agravado exerce atividade autônoma e com fins lucrativos, sendo classificado como empreendedor individual.

Citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, sustenta que a jurisprudência reconhece a inaplicabilidade da legislação consumerista a motoristas que utilizam a plataforma de forma profissional.

Invoca a Teoria Finalista para afastar a incidência do CDC, alegando que o agravado não demonstra qualquer vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justificasse a inversão do ônus probatório.

Ressalta que todos os motoristas, ao se cadastrarem, têm acesso aos Termos e Condições da plataforma, sendo plenamente capazes de compreender as regras contratuais.

Esclarece, no mais, que a relação mantida entre as partes é de natureza civil e regida pelas cláusulas contratuais livremente pactuadas, inexistindo, pois, justificativa legal para a redistribuição do encargo probatório.

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, revogando-se, por consequência, a inversão do ônus da prova (Id. 294212888).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 23/06/2025, por esta Relatoria (Id. 294877852).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que a relação jurídica entre o motorista e a plataforma Uber se caracteriza por evidente hipossuficiência técnica e econômica do agravado, que depende exclusivamente do aplicativo para sua subsistência. Com base na Teoria Finalista Mitigada, reconhecida pelo STJ, argumenta-se que, mesmo sendo atividade profissional, o vínculo é assimétrico, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC.

Defende-se que o juízo de origem corretamente inverteu o ônus da prova, considerando a verossimilhança das alegações do autor e sua dificuldade em comprovar os fatos que motivaram a desativação da conta, cujo controle probatório é exclusivo da empresa agravante. A Uber, por deter todos os dados sobre o usuário, é quem pode demonstrar, documentalmente, a eventual ocorrência de “duplicidade de contas”.

Argumenta que o contraditório e o acesso à verdade são comprometidos, uma vez que o trabalhador permanece sem qualquer elemento informacional mínimo para se defender, razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 300493373).

Preparo devidamente recolhido (Id. 294447390).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no. 1045963-34.2025.8.11.0041, ajuizada por
ELIELSO LOPES RODRIGUES
, que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, com base no art. 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90, determinando a inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado, em virtude de sua hipossuficiência técnica.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Ademais,
defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC.

(...)”

Na esteira da análise do mérito recursal, impõe-se a verificação da natureza jurídica da relação existente entre o motorista de aplicativo e a plataforma digital.

Conforme relatado, o agravado Elielso Lopes Rodrigues alega ter sido desativado da plataforma Uber em 14/05/2025, sob justificativa genérica de “
duplicata imprópria de outra conta desativada por motivos de conformidade, segurança ou fraude
”.

O agravado aduz que tal medida lhe impossibilitou o exercício de sua atividade profissional, sem qualquer acesso à informação concreta ou possibilidade de contraditório.

De início, importa salientar que o ponto central da controvérsia está na aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à presente relação, especificamente para fins de inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, que dispõe expressamente:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

De fato, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Pátrios, a Teoria Finalista, limita a incidência do Código de Defesa do Consumidor àquelas situações em que o consumidor figura como destinatário final do produto ou serviço, não sendo aplicável a relações comerciais ou profissionais, salvo em hipóteses excepcionais de vulnerabilidade fática ou jurídica.

No caso dos autos, observa-se que o agravado se valeu da plataforma como
meio de exercício de atividade remunerada e habitual
, não sendo possível considerá-lo destinatário final dos serviços ofertados pela empresa.

Trata-se de relação de natureza instrumental e funcional, voltada à exploração econômica direta, circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, afasta a incidência das normas consumeristas.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE AMBAS AS PARTES PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – ANULAÇÃO EM QUE NADA ALTERARIA O RESULTADO – REJEITADA – MÉRITO –
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEMONSTRADO – ADVERTÊNCIA AO MOTORISTA – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DE VONTADES E DA LIBERDADE DE CONTRATAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora, ao usar a plataforma Uber exclusivamente para atividades profissionais de transporte de passageiros, não é considerada consumidora, não se qualificando como destinatário final, já que a contratação com a apelada tinha o fim exclusivo de lhe gerar lucro, de modo que incabível a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor
. A empresa-ré tem a liberdade de contratar e manter o contrato com quem entender conveniente, podendo rescindi-lo a qualquer tempo, conforme previsão dos arts. 421 e 421-A do Código Civil. A ré cumpriu todos os requisitos para rescindir o contrato com o autor diante do uso pelo mesmo de veículo não cadastrado na plataforma Uber, violando Termos e Condições, de forma motivada, não tendo este logrado comprovar suas alegações de que utilizava o carro previamente cadastrado na plataforma, devendo prevalecer a autonomia da vontade e liberdade contratual, sendo a extinção da parceria faculdade de ambas as partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002755-88.2023.8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO INDENIZATÓRIA –
MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART. 6o, VIII, DO CDC – IMPOSSIBILIDADE
– INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MOTORISTA QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário ( CDC, art . 2o). 2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.”
(TJ-MT 10231727320208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Não bastasse isso, não se infere do contexto fático-probatório a presença de qualquer elemento indicativo de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do agravado em relação à plataforma digital, de modo a justificar, sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, a aplicação das normas protetivas do CDC.

O agravado não apresenta qualquer limitação para compreender os termos do contrato, tampouco se demonstrou que ele estivesse impedido de exercer atividade concorrente ou complementar, ou que estivesse submetido a relação de dependência econômica exclusiva.

Acrescente-se que os termos contratuais aceitos livremente pelo agravado ao aderir à plataforma estabelecem de forma clara os critérios de uso, as regras de conduta e as consequências para os casos de violação, inclusive com previsão sobre a possibilidade de suspensão ou desativação do cadastro, conforme regulamentação interna da empresa.

Tais condições encontram respaldo na liberdade contratual consagrada pelo art. 421 do Código Civil, o qual dispõe que: “
a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato
”.

Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova não pode ser decretada com base em presunções genéricas de hipossuficiência, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios fundamentais consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Logo, a redistribuição do encargo probatório exige motivação específica, lastreada em elementos concretos dos autos, o que não se verificou na hipótese
sub judice
.

Ademais, como também reconhecido por esta Corte em diversas ocasiões, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tampouco se impõe de forma automática.

Com relação ao argumento de que a empresa detém controle exclusivo sobre os dados e informações que ensejaram a desativação da conta do motorista, embora seja verídico que tais dados estejam em sua posse, isso, por si só, não configura hipossuficiência técnica, mas mera posição de vantagem contratual, inerente à condição de administradora da plataforma.

O agravado poderia, no curso do processo, pleitear acesso aos registros pertinentes por meio de requerimentos específicos, como prevê o art. 396 do CPC, o qual assim dispõe: “
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”.

Assim, impõe-se o reconhecimento de que não subsiste, no caso concreto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tampouco se mostra legítima a redistribuição do ônus da prova com base em suposta hipossuficiência, ausente nos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conformar a tutela recursal Id. 294877852 e reformar a decisão agravada, para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, revogando, por conseguinte, a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025